Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. CANCELAMENTO DO VOO PELA COMPANHIA AÉREA. OFERTA DE REEMBOLSO INTEGRAL PELA AGÊNCIA DE TURISMO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DIRIGIDA À AGÊNCIA, NA HIPÓTESE ESPECÍFICA, IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese, revela-se a pertinência subjetiva da agência de turismo para figurar no polo passivo da demanda (indenização por danos material e moral em decorrência de cancelamento de voo), porquanto os autores utilizaram-se do sítio eletrônico de domínio da ré, ora apelada, para efetivar a compra de passagem aérea, funcionando a aludida sociedade empresária como intermediadora entre o consumidor e a companhia aérea. Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

2. A despeito da solidariedade na cadeia de fornecedores e, portanto, entre a agência que intermediou a aquisição passagens e a empresa aérea que operaria o voo posteriormente cancelado, nos termos do art. 7°, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a hipótese é de improcedência da pretensão indenizatória se inexiste defeito ou ato ilícito imputável à agência de viagens que intermediou a venda dos bilhetes posteriormente cancelados pela empresa aérea em recuperação judicial. Mais, há prova nos autos de que as consumidoras foram previamente alertadas do cancelamento e oferecido reembolso integral, conforme se infere da própria narrativa construída na exordial, corroborada pelos documentos de ID 15275778, p. 1-46 e 15275779, p. 1.

3. Demonstrado que o reembolso integral foi oferecido às consumidoras, não subsiste a obrigação de pagamento com passagens posteriormente adquiridas de outra empresa aérea ou dever de compensar danos morais, que se revelaram, assim, em face da agência, inexistentes. Com efeito, a agência de turismo, ora apelada, cumpriu sua obrigação contratual e tomou as medidas necessárias para evitar prejuízo às autoras. O reembolso foi oferecido e não é objeto da lide. O que se pretende é ressarcimento para situação fática com quebra de nexo causal, o que afasta a responsabilidade solidária, a impor o desprovimento do apelo e a manutenção da r. sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.